Tribunal: STF
Processo: HC 187612
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Narra a petição inicial que o paciente “cumpre pena por ter infringido o art. 33 e o art. 180, de 06 (seis) anos por infringir crimes de natureza hedionda, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses por ter infringido crimes de natureza comum” (sic).
    Informa que “faz parte do grupo de risco pelo covid-19”, tendo em vista que possui bronquite asmática, hepatite-B, além de já ter sido acometido de pneumonia por 05 (cinco) vezes.
    Prossegue afirmando que o paciente “possui um total de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias já remidos por participar de atividades laboterápicas dentro da unidade prisional”. Argumenta que levando em consideração esse tempo, “atinge o lapso temporal para obter seu livramento condicional em 13 de agosto de 2020”.
    Alega, ainda, que “o juiz só pode denegar o livramento condicional se ausente os requisitos objetivo e subjetivo e grave inaptidão social do réu em questão”.
    Ao final, requer seja concedido ao paciente o direito ao livramento condicional.
    É o relatório. DECIDO. 
    Trata-se de writ no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como órgão coator, sem, contudo, colacionar o ato impugnado, ou fornecer elementos suficientes para sua identificação. 
    Com efeito, a ausência de cópia do indigitado ato coator, inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Assim, o writ encontra-se deficientemente instruído, porquanto não foram apresentados os documentos necessários para verificação das ilegalidades aventadas.
    Destarte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liminar liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente